Tribunal: TJSP
Processo: 0027205-60.2017.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva decretada. Recurso ministerial provido.